Tribunal: TJDFT
Processo: 0746154-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PREJUÍZOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Existem duas espécies de cláusula penal ou multa contratual: a compensatória e a moratória. A compensatória visa antecipar o montante da indenização por prejuízos decorrentes da inadimplência absoluta do contrato, ou seja, quando não há mais interesse na continuidade das prestações e contraprestações. A moratória visa coagir a parte em mora, isto é, que não cumpre as prestações como pactuado, a seguir o acordo. Nesse caso, ainda haveria interesse na avença.
O contrato de prestação de serviços prevê o pagamento de indenização suplementar se o prejuízo ultrapassar o valor da multa, fixada em 50% (cinquenta por cento) do valor anual dos Serviços do Contrato (art. 416, par. único, CC). Assim, a soma de todos os prejuízos efetivamente provados deve ser ressarcida ao contratante, caso ultrapasse o valor da multa fixada no contrato.
Situação diversa e não compreendida na multa, é o pedido de reembolso por pagamento indevido ou sem a devida contraprestação ajustada, pois nesse caso o que se pretende é impedir o enriquecimento ilícito da contratada.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.